Tribunal: STF
Processo: ARE 1387576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Osasco do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO DIRETOR DE ESCOLA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL - Pedido negado administrativamente por não ocupar o autor cargo de professor - Impossibilidade - Reconhecimento do direito do autor em mandado de segurança – Cargo de Diretor de Escola decorrente de evolução de carreira de professor - Não enquadramento na categoria de "especialistas em educação" – Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3772 – Sentença mantida Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , do texto constitucional, aponta-se violação ao artigo 40, § 1º , III, a e § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15,p. 4-5):



    “(...) o autor não é professor que, ao longo de sua carreira como professor, veio a substituir na função de diretor de escola, o que poderia, sim, dar azo à contagem especial de tempo. 



    No caso em comento, o autor não pertence ao quadro do magistério, não é professor de carreira, e não tem tempo a ser contado em sala de aula.



    (…)



    Isso porque o autor, sendo titular de cargo de diretora de escola, não exerce funções de magistério. Repise-se: ele não é professora de carreira. É especialista em educação, mas não é professor, motivo pelo qual não pode se beneficiar da contagem especial de tempo.” 



    A Presidência do Colégio Recursal de Osasco do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à contagem de tempo exercido dentro e fora da escola, cinge-se ao tema 965, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente